Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES DO JUÍZO DE ORIGEM. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante sustenta, em síntese, decisões conflitantes do Juízo: nos autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004, no qual se discute a cobrança do mesmo contrato, deferida liminar para limitar os descontos na conta-corrente do agravante a 30%; e, na decisão agravada, deferidos novos atos de expropriação sem observar o limite já estabelecido naqueles autos.
2. Não obstante o fato da limitação a 30% da remuneração dos descontos referentes ao contrato no 22599982 na conta bancária – ag. 216, conta 216022259-8 (autos n. 0706887-38.2024.8.07.0004), a determinação constante da decisão agravada de pesquisas de ativos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD em nome do devedor não configura conflito de decisões.
3. Isso porque a limitação de desconto na conta bancária do autor refere-se à sua remuneração, não a outros ativos eventualmente identificáveis pelos sistemas de consultas de bens disponíveis ao Juízo, ativos que podem ser bloqueados e penhorados para pagamento do débito relativo ao contrato em discussão.
4. Por essa razão, as pesquisas e eventuais bloqueios de bens podem ser efetuados (como determinado pelo Juízo), e, posteriormente, vindo aos autos os resultados das consultas, caso tenham sido bloqueados valores na conta bancária (no ponto, a limitação a 30%), o Juízo, certamente, analisará tal fato.
5. Assim, não há que se falar em decisões conflitantes, tampouco em suspensão da decisão agravada ou mesmo suspensão do feito.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.